Tribunal: TJDFT
Processo: 0730009-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. FORNECIMENTO DE CATETER DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO ULTRASSOM (SOUNDSTAR ECO). NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CABIMENTO.
1. De acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. O plano de saúde pode especificar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento utilizado, pois cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado, por tratar-se de reserva decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas para a escolha do tratamento específico a ser indicado ao paciente que assiste. 2.1. Nas demandas envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão em planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico.
3. Demonstrada a indicação do procedimento de ecocardiograma intracardíaco e a utilização de cateter ECO ultrassom SoundStar em caráter de urgência e comprovada a contratação do plano de saúde, correto o deferimento da tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.